Tribunal: TJSP
Processo: 7000333-41.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Arguida nulidade por ausência de fundamentação idônea, e no mérito, pretendida concessão da benesse, arguida a presença dos requisitos legais. Impertinência, afastada, ainda, a preliminar.

1.- Preliminar. Fundamentação judicial. Idoneidade reconhecida. Motivação adequada,

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Arguida nulidade por ausência de fundamentação idônea, e no mérito, pretendida concessão da benesse, arguida a presença dos requisitos legais. Impertinência, afastada, ainda, a preliminar.

1.- Preliminar. Fundamentação judicial. Idoneidade reconhecida. Motivação adequada, conforme o art. 93, IX, da CR/1988. Razões de indeferimento que aderem à estrutura lógica do silogismo, sem prejuízo da verificação dos dados concretos, o que ilide o argumento que acusa como genérica a r. decisão. Preliminar afastada.

2.- Inviabilidade da benesse pretendida. Agravante que, mesmo tecnicamente primário, ostenta condenação por tráfico de drogas, bem como por associação para o tráfico, com pena total em 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Recente promoção ao semiaberto na r. decisão ora impugnada. Mesmo de forma não cogente, é recomendável, no caso, o acompanhamento da vivência do agravante, condenado por crimes graves (um dos quais, hediondo por equiparação) no regime semiaberto, para efetiva constatação de sua assimilação da terapêutica penal. Histórico prisional enodoado por três faltas disciplinares, todas de natureza grave – apreensão de celular, desobediência, incitação ao motim, tumulto e subversão – o que denota, aqui, necessidade de maior cautela nas benesses concedidas no curso da execução. Habilitação das faltas que elimina o demérito disciplinar como um todo, não se limitando o julgador à mera vista de atestado favorável de conduta carcerária, mercê de se subtrair a devida jurisdicionalidade na fase de execução. Requisito subjetivo não atendido ao livramento.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000333-41.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROBERI RENJI SOARES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se a r. decisão impugnada
por seus jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000333-41.2020.8.26.0482.
Agravante: ROBERI RENJI SOARES FERREIRA (Defensor
Público, Dr. Tadeu José Migoto Filho).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Atis de Araújo Oliveira.
Execução: Presidente Prudente.
VOTO no 20.004.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO
DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA
DEFESA.
Arguida
nulidade
por
ausência
de
fundamentação idônea, e no mérito,
pretendida concessão da benesse, arguida
a presença dos requisitos legais. Impertinência, afastada, ainda, a preliminar.
1.- Preliminar. Fundamentação judicial.
Idoneidade
reconhecida.
Motivação
adequada, conforme o art. 93, IX, da
CR/1988. Razões de indeferimento que
aderem à estrutura lógica do silogismo,
sem prejuízo da verificação dos dados
concretos, o que ilide o argumento que
acusa como genérica a r. decisão.
Preliminar afastada.
2.- Inviabilidade da benesse pretendida.
Agravante que, mesmo tecnicamente
primário, ostenta condenação por tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
3
de drogas, bem como por associação
para o tráfico, com pena total em 10 anos
de reclusão, em regime inicial fechado.
Recente promoção ao semiaberto na r.
decisão ora impugnada. Mesmo de forma
não cogente, é recomendável, no caso, o
acompanhamento
da
vivência
do
agravante, condenado por crimes graves
(um dos quais, hediondo por equiparação) no
regime semiaberto, para efetiva constatação de sua assimilação da terapêutica penal. Histórico prisional
enodoado por três faltas disciplinares,
todas de natureza grave apreensão de
celular, desobediência, incitação ao motim,
tumulto e subversão o que denota, aqui,
necessidade de maior cautela nas benesses concedidas no curso da
execução. Habilitação das faltas que
elimina o demérito disciplinar como um
todo, não se limitando o julgador à mera
vista de atestado favorável de conduta
carcerária, mercê de se subtrair a devida
jurisdicionalidade na fase de execução.
Requisito
subjetivo
não
atendido
ao
livramento.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 37/47), interposto com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
4
artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por
ROBERI RENJI SOARES FERREIRA, contra r. decisão
proferida no curso da execução de pena (fls. 32 proferida na
data de 06.12.2019), que houve por bem indeferir o pedido de
concessão de livramento condicional formulado por sua
defesa técnica, deixando-se de reconhecer como
atendido o requisito subjetivo, ao mesmo tempo em que
se promoveu o sentenciado ao regime semiaberto.
Busca o agravante, nesta Instância,
preliminarmente, a anulação da r. decisão, por alegada
ausência de fundamentação idônea, e, no mérito
propriamente dito, a cassação da r. decisão, com vistas ao
reconhecimento
do
livramento,
insistindo-se
como
preenchidos os requisitos legais.
Contraminuta ministerial às fls. 49/53 pelo
não provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo
Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 59/60).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado, trata-se, aqui, de
agravante, tecnicamente primário, ora condenado por
tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena
corporal total de 10 (dez) anos de reclusão, para
cumprimento em regime fechado, além da sanção
econômica, com recente promoção, na r. decisão
impugnada, ao semiaberto. Início do cumprimento da
reprimenda na data de 18.01.2012, sem solução de
continuidade, e TCP previsto para 17.01.2022, com
registro de TRÊS faltas disciplinares, já reabilitadas, todas
de natureza GRAVE (cf. Boletim Informativo
fls. 24/28, tirado em
07.11.2019),
aforado,
ainda,
o
Atestado
de
BOM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
6
Comportamento Carcerário (fls. 23).
Inicio a análise pela defesa indireta de
mérito, com o fim de, aqui, AFASTÁ-LA.
Conquanto sempre elogiável a atuação
técnica da Defensoria Pública paulista, compreendo não
haver qualquer vício de nulidade a eivar a r. decisão
impugnada. No cerne da r. decisão, destacou-se que o
agravante
apresenta
amplo
histórico
prisional
desfavorável, à vista das sucessivas infrações de caráter
disciplinar, além de ora resgatar pena corporal elevada
por crimes de maior gravidade. Na r. decisão, nada se
alude no que diz respeito à duração das reprimendas
impostas.
Respeitando o primado do artigo 93, IX, da
Constituição Republicana de 1988, o Juízo “a quo” pautou-
se em fundamentos puramente técnicos, como o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
7
condenação (indispensável à aferição do requisito objetivo), a
natureza dos crimes de condenação e a anotação de faltas
disciplinares, tudo em coerência com as especificidades
do caso. Tanto já fulminaria o tópico de introito ora em
comento, pois não se observa ali razões puramente
genéricas, descoladas do próprio caso analisado, o que
converteria a r. decisão em uma decisão-padrão (um “modello
di stampa”, conforme definem os italianos) que se poderia aplicar a
qualquer caso, comprometendo-se, pois, o controle, em
duplo grau, de seus fundamentos jurídicos.
Ademais, parte do corpo de razões que se
impugnam integra a própria estrutura lógica do silogismo
judicial, por meio do qual se articula a decisão. O
reconhecimento
da
gravidade
dos
crimes
de
condenação não deslegitima o indeferimento lançado, já
que a fase de execução não é estanque e insensível às
razões fáticas e técnicas do encarceramento, imposto com
base em título judicial passado em julgado. Assim, não há
que se falar em ofensa ao “ne bis in idem”, vez que o
exame do retrospecto criminal é indispensável ao juízo
técnico de avaliação sobre a pertinência de benesses em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
8
execução que se venham postular. Similar raciocínio vale
para as faltas disciplinares, porquanto não se pode
desprender a análise da conduta carcerária como um todo
do
juízo
técnico
sobre
benefícios
penais
que,
essencialmente, exigem que se afira o grau de
assimilação pelo condenado da terapêutica penal.
Portanto, nada de inidôneo se verifica na r. decisão
lançada na instância de base.
Preliminar que ora se afasta, pois.
Ora me volto ao mérito, com vistas a
afastar a pretensão recursal.
Na instância inicial, foi reconhecido como
adimplido o requisito objetivo no que diz respeito à
promoção ao regime semiaberto, por sinal, avalizada pelo
Ministério Público da mesma forma (fls. 30), nada se
afirmando, especificamente, sobre o livramento neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
9
ponto. Assim, não caberia, no atual estágio processual,
revolver a matéria, mercê de se incorrer em supressão de
instância.
Celeuma centrada, de qualquer modo, no
reconhecimento do requisito SUBJETIVO, sopesada, na
origem, a necessidade, “in casu”, de vivência no
regime intermediário, como forma de se aferir a
adequada absorção pelo agravante da terapia penal.
Com acerto o piso.
Embora bastante debelada, em diversos
sítios jurisprudenciais, a argumentação acima citada, pelo
que se observa na espécie, a passagem prévia pelo
regime intermediário foi reputada indispensável no caso
em testilha, o que se afina com o poder geral de cautela
do Magistrado, especificamente orientado à execução
penal (regida por um cabedal próprio de princípios), o que, a rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
10
não fere a exigência constitucional de motivação das
decisões judiciais e, na espécie, constitui alvedrio razoável
e condizente com as particularidades do retrospecto do
sentenciado.
Visando
atender-se
à
lógica
de
progressividade da execução penal (“ex vi” artigo 33, caput,
do Código Penal
Súmula no 491 do C. Superior Tribunal de Justiça),
pareceria, de fato, inadequado, a imediata promoção do
agravante a este que se mostra o mais amplo, porque
derradeiro, benefício em execução, dada sua maior
proximidade com a completa reintegração social, no
mesmo passo em que se deferiu, pela devida cautela,
a sua inserção no regime intermediário, o que é
coerente com o caso. Não se deve perder de vista, sem
se incorrer em “bis in idem”, mas em mera atenção à
individualização
do
processo
executório,
que
o
reeducando, apesar de primário, ora resgata penas
corporais elevadas (dez anos de reclusão) por TRÁFICO DE
DROGAS
e
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
Enquanto este último, mesmo comum para o catálogo de
tipos
penais
brasileiros,
carrega
a
pecha
da
habitualidade criminosa como fator endógeno, aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
11
primeiro é de ínsita gravidade acirrada, por se catalogar
no rol de delitos hediondos por equiparação, o que,
além de impor maior rigor punitivo (no dimensionamento
propriamente considerado das penas), também impõe maior
acautelamento pelo Juízo das Execuções, o qual se
orienta, em suas decisões, pelos princípios do “in
dubio pro societate” e da vedação à proteção
insuficiente pelo Estado. Afinal, não se desconsidera
que os delitos em questão são praticados com maior
periculosidade demonstrada, já que movidos pela
cupidez, com nefastas consequências deletérias, de
irrisão da tessitura social, estimulando, obliquamente,
outras práticas criminosas.
Por outro lado, a pretensão do agravante
exige dele a comprovação do atendimento de TODOS os
requisitos legais, tanto não se tendo verificado na
espécie. Malgrado as recentes alterações na redação
legal do artigo 83 do Código Penal, operadas por meio da
novel Lei no 13.964/2019, não é novidade que a
comprovação do atributo subjetivo perfaz um ônus de
impugnação especificada que recai sobre o condenado. À vista do mero Atestado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
12
Comportamento Carcerário, invariavelmente se vê diante
de insuficiência documental. Isso se evidencia na
espécie, eis que, como observado, no mesmo ano, foram
lançados três Atestados de Comportamento Carcerário
(em 31.05.2019 fls. 04; 18.07.2019 fls. 14; e em 07.11.2019 fls. 23),
com resultados díspares entre si. Resta demonstrado,
assim, que o documento não necessariamente refletiria a
realidade do histórico disciplinar do sentenciado, aqui,
com maior contundência, em vista das várias
infrações disciplinares, como pela necessidade em se
atender
ao
primado
de
jurisdicionalização
da
execução penal, passo necessário à aplicação efetiva
de direitos e garantias fundamentais. Do contrário,
convergir-se-ia
à
administrativização
da
execução,
convertendo-se o julgador em simples instância de
chancela do parecer técnico-administrativo da Autoridade
Penitenciária. E, na espécie, carecem os autos de sólida
comprovação do requisito subjetivo próprio ao
Livramento postulado.
Com efeito, de acordo com o mais recente
Boletim Informativo lançado no caso, em 07.11.2019 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
13
24/28), o agravante exibe TRÊS faltas disciplinares em seu
prontuário prisional, todas de natureza GRAVE: em
04.07.2016, por apreensão de celular; em 11.04.2017, por
subversão, incitação ao amotinamento e tumulto; e, em
1o.05.2018, por desobediência ao servidor. Não se
desconsidera já se ter operado, em todos os casos, a
reabilitação, a qual, além de atender às normas
regulamentares da matéria, se opera em coerência à
vedação constitucional às penas perpétuas (artigo 5o,
XLVII, “b”, da Constituição Republicana de 1988). Isso não significa
que, para fins de análise de benefício, seja dado ao
julgador, inspirado pelo dever de cautela, e em vista da
necessidade de segura demonstração, pelo postulante, de
assimilação de valores sociais, ignorar um retrospecto
disciplinar enodoado por múltiplas infrações, em sua
maioria, em reflexo a um comportamento francamente
refratário ao fiel cumprimento da sentença de condenação,
para se beneficiar o sentenciado com este que se pode
compreender como o derradeiro benefício em execução.
A talho de foice vem o escólio de Cezar
Roberto Bitencourt: “Os requisitos subjetivos referem-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
14
pessoa do condenado, pois e ́ pressuposto básico do livramento
condicional que o liberado reingresse na sociedade livre em
condições de tornar-se membro útil, produtivo e em reais condições
de reintegrar-se socialmente. E ́ necessário que esteja em
condições de prover sua própria subsistência através do seu
trabalho, sem necessidade de recorrer a atividade escusa” (in
Tratado de Direito Penal - Parte Geral, 10a Edição, São Paulo,
Saraiva, 2006, p. 802).
Destarte,
com
base
nos
elementos
colacionados aos autos, não é possível afirmar que o
recorrente está apto para ser agraciado com o
livramento condicional, mostrando-se deveras temerário
atender o quanto pleiteado, por ora.
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice de
recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal no
0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, j. 16/07/2013,
v.u.), que necessita ser comprovada de forma clara e cabal
para se fazer jus a benefícios penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000333-41.2020.8.26.0482 -Voto no
15
Correta, pois, a decisão proferida pela
Instância inicial, merecendo ser mantida.
Pelo exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se a r. decisão
impugnada por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR